Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. À míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes da c. Corte Superior, firma-se o entendimento no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso.
2. Recurso conhecido e desprovido.